Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TRIBUNAL PLENO. MINUTA DE RESOLUÇÃO. TRAMITAÇÃO DIRETA. INQUÉRITOS POLICIAIS. TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES. BOLETINS DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADOS. SISTEMA PJE.
1.Regulamentar, no primeiro grau de jurisdição, o procedimento de tramitação direta dos inquéritos policiais, termos circunstanciados, relatórios de investigação e boletins de ocorrência circunstanciados eletrônicos, via sistema PJE.
2. Minuta de resolução aprovada.